Tribunal: TJSP
Processo: 1086619-82.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES – RELAÇÃO PARITÁRIA – VALORES CONDENATÓRIOS – ARRAS PENITENCIAIS. Recurso ofertado, por compromissários compradores/réus, em face de sentença que julgou procedente ação promovida pelos compromitentes vendedores, para decretar o desfazimento do negócio, por inadimplemento no pagamento

Ementa:
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES – RELAÇÃO PARITÁRIA – VALORES CONDENATÓRIOS – ARRAS PENITENCIAIS. Recurso ofertado, por compromissários compradores/réus, em face de sentença que julgou procedente ação promovida pelos compromitentes vendedores, para decretar o desfazimento do negócio, por inadimplemento no pagamento do preço, condenando os réus ao perdimento de todo o sinal, no valor de R$ 100.000,00, mais pagamento de indenização referente à corretagem, lucros cessantes, por meio de taxa de ocupação mensal em 0,5% sobre o valor do contrato, além de determinar sejam apresentados comprovantes de pagamentos de despesas com a manutenção do imóvel – Insurgência recursal que se acolhe parcialmente, no que conhecido o recurso – Falta interesse recursal quanto à pretensão para exclusão de multa contratual de 10%, assim como quanto ao termo inicial dos juros de mora, que não foram acolhidos em sentença – Sinal e início de pagamento, a representar mais de 1⁄4 do valor do imóvel, que restou identificado na como sendo arras penitenciais, com natureza indenizatória, ainda mais quando prevista a retenção da monta se exercida a desistência – Impossibilidade de cumulação com outras quantias indenizatórias, quando os prejuízos narrados são compatíveis com aquela monta retida. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.